Tribunal: TJDFT
Processo: 0708053-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA. DEPÓSITO NÃO INTEGRAL. INDICAÇÃO VALOR DEVIDO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
I – O Banco-réu quanto aos valores depositados, limita-se a alegar que o depósito não é integral por não ter observado os encargos contratuais pactuados, deixando de indicar o valor que entende devido, razão pela qual rejeito a alegação de insuficiência dos valores depositados, art. 544, parágrafo único, do CPC.
II – A recusa do recebimento das parcelas vincendas e a rescisão contratual fundamentada em pequena divergência, entre os valores do boleto e o valor pago de uma parcela do financiamento, não é razoável e proporcional, considerando o adimplemento substancial da parcela e o pagamento das parcelas vincendas.
III – Apelação desprovida.